Tribunal: TJPA
Processo: 0800359-72.2023.8.14.0121
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-06-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0800359-72.2023.8.14.0121

RECORRENTE: JOAO TEREZA DE SOUZA

ADVOGADO DATIVO: VINICIUS ALVES CAVALCANTE

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº 0800359-72.2023.8.14.0121

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECORRENTE(S): JOAO TEREZA DE SOUZA

RECORRIDO(AS): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: DR. HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. MANUTENÇÃO. REQUISITOS DO ART. 413 DO CPP PREENCHIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso em Sentido Estrito interposto por João Tereza de Souza contra decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Santa Luzia do Pará que o pronunciou como incurso no art. 121, § 2º, incisos II (motivo fútil) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima), do Código Penal, para ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri. A defesa alegou fragilidade probatória, ausência de dolo e ocorrência de legítima defesa, pleiteando a impronúncia ou, subsidiariamente, a absolvição sumária ou a exclusão das qualificadoras. O recurso foi conhecido e desprovido, mantendo-se a decisão de pronúncia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais para a pronúncia do recorrente; (ii) avaliar se a tese de legítima defesa permite absolvição sumária nesta fase; (iii) definir se as qualificadoras devem ser afastadas por manifesta improcedência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão de pronúncia exige apenas a demonstração da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413, § 1º, do CPP, não se exigindo prova plena ou juízo definitivo de culpabilidade.

4.

A análise aprofundada da prova e a valoração de teses defensivas, como legítima defesa, são reservadas ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa nos crimes dolosos contra a vida, conforme previsão constitucional (CF/1988, art. 5º, XXXVIII, "c").

5.

A jurisprudência do STJ reconhece que a pronúncia é mero juízo de admissibilidade da acusação, sendo incabível sua conversão em juízo de certeza, salvo quando presentes de forma incontestável as hipóteses de absolvição sumária previstas no art. 415 do CPP.

6.

No caso concreto, há suporte probatório mínimo quanto à materialidade e aos indícios de autoria, demonstrado por documentos, relatos e imagens juntadas aos autos, suficientes para justificar a submissão do réu a julgamento pelo Júri.

7.

A tese de legítima defesa não se mostra incontroversa nem demonstrada de forma clara e inequívoca, sendo necessária valoração mais aprofundada das versões conflitantes, o que é incompatível com esta fase processual.

8.

As qualificadoras previstas no art. 121, § 2º, II e IV, do CP somente podem ser afastadas se manifestamente improcedentes, o que não se verifica no caso. Havendo indícios mínimos de sua ocorrência, compete ao Júri decidir sobre sua incidência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A decisão de pronúncia exige apenas a comprovação da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria, cabendo ao Tribunal do Júri a análise aprofundada das provas.

2.

A absolvição sumária por legítima defesa exige demonstração inconteste da excludente, o que não se verifica quando há versões conflitantes nos autos.

3.

As qualificadoras somente devem ser excluídas na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, inc. XXXVIII, "c"; CP, art. 121, § 2º, incisos II e IV; CPP, arts. 413, § 1º, e 415, incisos I e II.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no AREsp 906.984/MG, Rel. Min. Jorge Mussi, j. 28.06.2016;
STJ, AgRg no AREsp 802.477/MG, Rel. Min. Felix Fischer, j. 08.11.2016;
TJRS, RSE nº 70082640855, Rel. Des. Sérgio M. A. Blattes, j. 21.11.2019;
STJ, AgRg no HC nº 858.662/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 20.05.2024;
STJ, HC nº 930.400, Rel. Min. Jesuíno Rissato, j. 07.08.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal,
à unanimidade, conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe provimento
, nos termos do voto do(a) Desembargador(a) Relator(a).

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ (__________) dias do mês de ____________ de 20___.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) ____________________.

Belém do Pará., datado e assinado eletronicamente

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0800359-72.2023.8.14.0121

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECORRENTE(S): JOAO TEREZA DE SOUZA

RECORRIDO(AS): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: DR. HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
JOÃO TEREZA DE SOUZA
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Santa Luzia do Pará, que o pronunciou como incurso no art. 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal, para ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Consta da denúncia que, no dia 02 de dezembro de 2017, por volta das 20 horas, na Vila Muruteua, zona rural do município de Santa Luzia do Pará, o recorrente teria efetuado disparo de arma de fogo, a partir do interior de sua residência, atingindo a vítima que se encontrava do lado externo do imóvel, ocasionando o óbito no local.

Recebida a denúncia, procedeu-se à regular instrução preliminar, com a colheita de depoimentos e demais diligências, ao final da qual sobreveio decisão de pronúncia, ao fundamento de estarem presentes a prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal (ID n° 28681182).

Inconformada, a defesa interpôs Recurso em Sentido Estrito (ID n° 28681198), no qual pugnou pela reforma da decisão, sustentando a fragilidade do conjunto informativo, a ausência de intenção de matar e a incidência de excludente de ilicitude, requerendo a impronúncia ou, subsidiariamente, a absolvição sumária.

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e não provimento do recurso, defendendo a manutenção integral da decisão de pronúncia (ID n° 28681201).

O Juízo de origem, em sede de juízo de retratação, manteve a decisão recorrida em todos os seus termos (ID n° 28681202).

Remetidos os autos à Procuradoria de Justiça Criminal, esta opinou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu não provimento, pugnando pela preservação da decisão de pronúncia (ID n° 32880203).

É o relatório.

VOTO

VOTO

Conheço do apelo, eis que preenchidos os pressupostos para sua admissibilidade.

Não havendo preliminares arguidas, adentro ao mérito.

Irresignada, a defesa do recorrente interpôs recurso em sentido estrito contra a decisão que o pronunciou como incurso no art. 121, § 2º, incisos II e IV do Código Penal, sustentando em síntese: a fragilidade do conjunto informativo, a inexistência de intenção de matar e a incidência de excludente de ilicitude, pugnando pela impronúncia ou pela absolvição sumária. Subsidiariamente, menciona-se a necessidade de reavaliação das circunstâncias qualificadoras.

De acordo com o disposto no artigo 413, “
caput”
, § 1º, do Código de Processo Penal, no tocante aos crimes dolosos contra a vida, havendo a existência de elementos que apontem para a materialidade do fato e para a presença de indícios suficientes de autoria ou de participação do acusado, a decisão de pronúncia é medida que se impõe.

Além disso, cumpre salientar que
a decisão que pronuncia o réu é do tipo não exauriente, ou seja, não cabe ao magistrado da instrução preliminar se aprofundar no debate acerca das provas, nem mesmo apreciar teses defensivas, exceto quando estas implicarem no reconhecimento inequívoco das hipóteses de absolvição previstas no artigo 415 do Código de Processo Penal
.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é categórica em reconhecer que a decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, e, por isso não demanda a certeza exigida para o decreto condenatório:

[...] PRONÚNCIA. [...] 1.
A pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de um édito condenatório [...]."
(STJ. Quinta Turma. AgRg no AREsp 906984/MG. Relator: Min. Jorge Mussi. Julgado em: 28/06/2016) (negritos meus)

Assim,
não cabe ao juízo sentenciante absolver o acusado quando a elucidação dos fatos demanda maior valoração das provas produzidas
uma vez que, de acordo com o disposto no artigo 415, incisos I e II, do Código de Processo Penal, o denunciado somente é absolvido de plano quando há prova robusta sobre a inexistência do fato ou que seja capaz de afastar a imputação da autoria do crime. Logo, se o acervo probante precisa ser mais profundamente valorado, deve-se dar azo à pronúncia, a fim de que o conjunto probatório seja debatido em momento oportuno e pelo juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

Contudo, no caso dos autos,
havendo os requisitos mínimos exigidos
pelo artigo 413, § 1º, do Código de Processo Penal, em nome do princípio constitucional da soberania dos veredictos (artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea “c”, da Constituição Federal), bem como em razão de a instituição do Júri ser constitucionalmente reconhecida (artigo 5º, inciso XXXVIII, da Carta Republicana), o caso deve ser levado para a apreciação do Órgão em questão ensejando portanto uma decisão de pronúncia, na medida em que
a apreciação exauriente da materialidade e da autoria depende daquele órgão. Isto porque, nos crimes dolosos contra a vida são os jurados os verdadeiros juízes dos fatos, não sendo dado à decisão de pronúncia tecer valorações subjetivas em prol de uma parte ou de outra
, sob pena de grave violação ao princípio do juiz natural da causa.

Sobre esse tema, é firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

[...] I -
O processamento e julgamento dos crimes dolosos contra a vida tem, como a garantia constitucional, a competência do Tribunal do Júri
. Essa peculiaridade não autoriza que o juiz, ao decidir pela submissão ou não do réu a julgamento pela Corte popular, exceda os limites que lhe são impostos pelo art. 413, § 1º, do Código de Processo Penal. A única exigência para que se passe do judicium accusationis para a fase do judicium causae é o reconhecimento da presença de indícios suficientes de autoria e a indicação da materialidade delitiva. [...]." (STJ. Quinta Turma. AgRg no AREsp 802477/MG. Relator: Min. Felix Fischer. Julgado em: 08/11/2016) (negritos meus).

Dessa forma, passo à análise da materialidade e dos indícios de autoria (artigo 413, § 1º, do Código de Processo Penal).

No caso, a materialidade delitiva encontra respaldo no conjunto documental e informativo produzido na persecução penal, destacando-se os registros relativos à ocorrência e os elementos colhidos no local dos fatos, inclusive imagens acostadas aos autos, que indicam evento letal compatível com disparo de arma de fogo, em conformidade com a dinâmica descrita na imputação.

No que se refere aos indícios de autoria, verifica-se que os elementos colhidos na fase investigativa e judicial apontam, com suficiência para esta etapa procedimental, para a vinculação do recorrente ao fato. As informações obtidas no contexto das diligências iniciais, somadas aos relatos colhidos e às circunstâncias descritas na decisão recorrida, revelam lastro mínimo apto a justificar o envio da causa à apreciação do Conselho de Sentença, a quem compete com soberania, a formação do juízo de mérito sobre a dinâmica dos acontecimentos, a credibilidade dos depoimentos e a reconstrução dos fatos.

Com efeito, impende ressaltar uma vez mais, que para a decisão de pronúncia basta a demonstração da materialidade (existência do crime) e que haja indícios suficientes de autoria, não se exigindo prova plena, uma vez que não se trata de sentença definitiva, mas de mero juízo de admissibilidade da acusação (decisão interlocutória mista), na qual a solvência de qualquer dúvida deve ficar a cargo do juiz natural da causa, o Egrégio Conselho de Sentença.

No caso em questão, verifica-se que
há provas da materialidade e indícios suficientes de autoria
, as quais impõem a apreciação do feito pelo Conselho de Sentença, para que tal órgão possa exercer juízo de valor sobre as provas produzidas durante a primeira fase do júri (“
judicium accusationis”
) e chegar à conclusão sobre eventual responsabilidade criminal ou não por parte do recorrente.

No que se refere ao pedido de absolvição sumária, fundado na alegação de legítima defesa, observa-se que a dinâmica dos fatos apresenta versões conflitantes, inexistindo prova segura e incontestável de que o recorrente tenha atuado dentro dos estritos limites do animus defendendi. No entanto, dos elementos constantes dos autos, não se extrai demonstração indiscutível de agressão injusta, atual ou iminente, tampouco de reação necessária e moderada, de modo que a análise da tese defensiva demanda incursão valorativa incompatível com esta etapa.

A jurisprudência é firme no sentido de que somente em casos especiais e quando demonstrada excludente de forma clara, cristalina e indiscutível, é que deve o magistrado proferir a absolvição ora reclamada, conforme se observa:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO. LEGÍTIMA DEFESA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO ESTREME DE DÚVIDAS. JUÍZO DE PRONÚNCIA MANTIDO
. 1. A competência para julgamento dos crimes dolosos contra a vida, por opção constitucional, é exclusiva do Tribunal do Júri. Assim, ao final da primeira fase, ao juiz togado compete um julgamento de cognição horizontal, orientado a verificar a admissibilidade da acusação, indicada esta pela probabilidade da hipótese acusatória. O exame vertical das provas produzidas, do mérito propriamente dito, é da competência dos jurados integrantes do Conselho de Sentença. Apenas excepcionalmente tal juízo pode ser antecipado, nos termos do artigo 415 do Código de Processo Penal. Essa hipótese, ao ensejar uma antecipação do juízo de mérito, representa uma excepcionalidade em relação à competência constitucional do Tribunal do Júri, e como exceção, deve ser interpretada restritivamente.
Daí o entendimento de que apenas quando a excludente de ilicitude estiver comprovada estreme de dúvidas se justificará a absolvição sumária, impondo-se, em caso contrário, o encaminhamento a julgamento pelos jurados. No caso, as provas constantes nos autos não são seguras a demonstrar, prima facie, que, no momento em que esganou a vítima e bateu sua cabeça contra o chão, o réu teria atuado em legítima defesa, pois há elementos do arcabouço probatório a sinalizarem a possibilidade de excesso nos meios utilizados.

2. O afastamento de qualificadora nesta fase do procedimento do júri somente é viável quando ausentes indicativos da sua ocorrência. Na espécie, presentes indícios da incidência das qualificadoras imputadas, estas são mantidas. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-RS - RSE: 70082640855 RS, Relator: Sérgio Miguel Achutti Blattes, Data de Julgamento: 21/11/2019, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 22/01/2020) (grifos e negritos meus)

Fato é que a valoração da tese sustentada deve ser feita pelos jurados. A absolvição somente se justifica se presente uma única versão, aquela apresentada pelo acusado, não sendo este o caso dos autos.

Portanto, inviável neste momento o acolhimento da legítima defesa, eis que esta não se apresenta comprovada estreme de dúvidas.

Quanto às circunstâncias qualificadoras, é cediço que sua exclusão na pronúncia somente é admissível quando manifestamente improcedentes, o que não se evidencia na espécie. Havendo suporte mínimo na narrativa acusatória e em elementos de informação que autorizem, em tese, sua incidência, a apreciação definitiva deve ser reservada ao Tribunal do Júri, competente para deliberar soberanamente sobre as circunstâncias do fato.

Neste mesmo sentido:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS CONSUMADOS E TENTADOS. FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182 DO STJ. PRONÚNCIA. MOTIVO FÚTIL. INDÍCIOS SUFICIENTES. REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE NA VIA ESTREITA DO WRIT.
EXCLUSÃO DE QUALIFICADORA. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI.
ART. 30 DO CP. ELEMENTAR DO TIPO. POSSIBILIDADE DE COMUNICAÇÃO. CORRÉU CIENTE DA MOTIVAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Quanto à questão de que a vingança poderia amoldar-se ao conceito de motivo torpe, mas não ao conceito de motivo fútil, verifica-se que a decisão atacada entendeu pela supressão de instância. Porém, os recorrentes não rebateram tal fundamento, apenas limitaram-se a repisar as alegações já trazidas na inicial do writ. Assim, incide à hipótese o teor da Súmula 182/STJ. 2. No caso, com base no acervo probatório, entendeu-se que, no que tange ao motivo fútil, há indícios suficientes para sua configuração, uma vez que o crime teria sido praticado em razão de suposta vingança decorrente de desavença existente entre a acusada Dulce e a vítima Jonas. Pretender conclusão diversa acerca dos indícios da existência das qualificadoras levaria ao indevido revolvimento fático-probatório, inviável nesta estreita via. 3
. A exclusão de qualificadoras somente pode ocorrer quando manifestamente improcedentes e descabidas, o que, como explicitado, não ocorre na hipótese dos autos, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri, juiz natural para os crimes dolosos contra a vida.
4. Esta Corte Superior possui entendimento de que, em que pese a motivação não ser elementar do tipo, pode haver sua comunicação, nos casos em que o córréu tiver o conhecimento do motivo e a ele aderir. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no HC n. 858.662/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 20/5/2024, DJe de 23/5/2024.) Ante o exposto, denego o habeas corpus. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 07 de agosto de 2024. Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT) Relator (HC n. 930.400, Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), DJe de 08/08/2024.) (grifos e negritos meus)

Assim, não se mostrando manifestamente descabida as qualificadoras previstas no art. 121, § 2º, inciso II e IV, do Código Penal, impõe-se a sua manutenção na decisão de pronúncia.

Diante do exposto,
conheço do recurso e, no mérito, nego-lhe provimento
, mantendo incólume a sentença de pronúncia em todos os seus termos.

É como voto.

Belém do Pará., datado e assinado eletronicamente.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargadora Relatora

Belém, 29/06/2026